Tribunal: TCU
Processo: 007.603/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7015/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.603/2019-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Rosa Costa Mariano (XXX.174.042-XX); Maria Severina do Nascimento Mascarenha (XXX.537.651-XX); Marilourdes Freire Passos (XXX.004.892-XX); Marilourdes Freire Passos (XXX.004.892-XX); Marina da Costa Santos (XXX.595.052-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. Determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia para que encaminhe, via e-Pessoal, o ato de alteração da aposentadoria de Marilourdes Freire Passos, no cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, anexando cópias das sentenças que amparam os pagamentos das rubricas judiciais, com vigência a partir de 2004.